Tribunal: TJSP
Processo: 1019210-32.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Fatos relacionados na petição inicial referem-se à empresa apelada. Legitimidade ativa se faz presente. Não verificada a ausência de interesse processual. Direito de resposta previsto na Lei 13.188/2015 é direcionado aos veículos de comunicação. Demanda proposta contra pessoa física

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Fatos relacionados na petição inicial referem-se à empresa apelada. Legitimidade ativa se faz presente. Não verificada a ausência de interesse processual. Direito de resposta previsto na Lei 13.188/2015 é direcionado aos veículos de comunicação. Demanda proposta contra pessoa física que divulgou conteúdo inverídico. Evidenciados os equívocos de informações envolvendo a empresa recorrida, veiculados em vídeo compartilhado pelo recorrente em rede social. Incontroversa a ausência de retratação pelo réu em sua página na plataforma "Facebook". Acertadas as ordens cominatórias estabelecidas pelo MM. Juízo 'a quo'. Multa fixada revela-se proporcional e suficiente para compelir o requerido a observar o comando judicial. Danos morais se fazem presentes. Verba fixada atende à finalidade punitiva/reparatória. Incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.